Tribunal: TJDFT
Processo: 0752677-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752677-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda pública no 0718495-59.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação do DF e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que aplicou a taxa SELIC de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Em suas razões recursais (ID no 67150411), a agravante afirma, em síntese, que a taxa SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Além disso, discorre sobre a suspensão do processo, ante o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Por fim, requer, preliminarmente, a suspensão do processo ou a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de suspensão do processo ante a pendência do julgamento da ADI 7.435/RS pelo Supremo Tribunal Federal, na qual se impugna a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ, tenho que a pendência do julgamento da ADI não implica na necessária suspenção do processo, uma vez que a tomada de tal providência é de competência do órgão julgador da ADI. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “[...] 3. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS no STF não impõe a suspensão de processos individuais que aplicam a Resolução CNJ no 303/2019, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. [...] Tese de julgamento: 1. A pendência de julgamento de ADI no STF não suspende automaticamente a eficácia de normas que regulam a matéria discutida. 2. A metodologia de cálculo com base na Resolução CNJ no 303/2019 e na Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo. [...] (Acórdão 1949759, 0731424-13.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.)” “[...] 3.2. Não se verifica omissão sobre a ADI 7.435, pois não foi citada no recurso de agravo de instrumento. Além disso, não há determinação do STF de suspensão dos processos que versem sobre a Resolução 303/2019 do CNJ, precipuamente sobre a norma do art. 22, §1o. [...] (Acórdão 1941319, 0715801-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)” Assim, rejeito a preliminar de suspensão do processo. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que tange à análise da probabilidade do provimento do recurso, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC “sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021”. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Estando ausente um dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, despicienda é a análise do outro requisito, uma vez que ambos devem estar presentes de forma cumulativa para que seja possível a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, REJEITO a PRELIMINAR de SUSPENSÃO DO PROCESSO e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador